Tribunal: TJDFT
Processo: 0734934-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734934-36.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO VITOR SILVA AMORIM APELADO: ARCOPLAN CONSTRUTORA LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por PAULO VITOR SILVA AMORIM contra sentença da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, em ação de despejo proposta por ARCOPLAN CONSTRUTORA LTDA-EPP. Na petição inicial, a autora/apelada afirmou que celebrou contrato de locação de imóvel comercial com o réu/apelante, mas este estava inadimplente nos quatro meses anteriores à propositura da ação. Requereu a rescisão contratual e o despejo do locatário. O juízo julgou os pedidos procedentes e o réu foi intimado a desocupar o imóvel. Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) o valor da caução deve ser deduzido do total da dívida; 2) ocorreu adimplemento substancial; 3) a função social dos contratos foi inobservada; 4) a empresa tem importância econômica na localidade em que exerce suas atividades; 5) há impacto negativo também para a locadora, que pode ter dificuldade de encontrar outro locatário; 6) a pandemia de COVID-19 atrapalhou o negócio e dificulta a mudança para outro imóvel; 7) os honorários fixados são incompatíveis com a simplicidade da causa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, o aumento do prazo de desocupação e a redução dos honorários advocatícios. Conforme o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. No caso, o apelante apresentou somente a guia de custas (ID 33731962), sem o comprovante de pagamento correspondente, o que é insuficiente para cumprimento do requisito do art. 1.007 do CPC. Nesses termos, ao apelante, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Para tanto, deve o apelante apresentar o comprovante de pagamento correspondente à guia do ID 33731962 e realizar a emissão de outra guia e seu efetivo pagamento, cuja comprovação também deve ser apresentada nos autos. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 29 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator